Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – REITERAÇÃO DELITIVA - EXCESSO DE PRAZO – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – RAZOABILIDADE.
1) Deve ser mantida a prisão preventiva em caso de não ter havido alteração da situação fático-jurídica.
2) A reincidência específica no delito de tráfico de entorpecentes é dado a justificar a conclusão de que a liberdade do agente afetará a ordem pública.
3) A Instrução Normativa 01/2011, da Corregedoria do egrégio TJDFT, em seu art. 1o, parágrafo único, considera como razoável o prazo máximo de 148 (cento e quarenta e oito) dias de duração dos processos criminais que contam com réu preso e que seguem o rito ordinário. Entretanto, a jurisprudência pátria rechaça a concepção de que a análise da configuração do excesso de prazo de duração do processo criminal deve obedecer a critérios puramente aritméticos, na medida em que tal exame deve ser feito com base nos parâmetros da razoabilidade, a depender da complexidade do caso concreto, bem como da postura e atuação das partes envolvidas e do Estado-Juiz.